Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO COM A APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. COBRANÇA E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APÓS O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.
II. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a produção de prova documental com a apelação.
III. Deve ser reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que não contabiliza pagamento realizado pelo consumidor e promove cobrança de dívida inexistente.
IV. Em se tratando de prestações periódicas, o pagamento da última estabelece presunção de quitação das anteriores, segundo o disposto no artigo 322 do Código Civil.
V. Cobranças indevidas, ajuizamento abusivo de ação de busca e apreensão e negativação irregular em cadastro de inadimplentes violam direitos da personalidade e, por conseguinte, dão respaldo à compensação por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
VII. Atende ao critério da razoabilidade a multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório.
VIII. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.